Tribunal: TJDFT
Processo: 0746516-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado nos autos de inquérito policial que apura a prática de crimes de violência doméstica envolvendo múltiplas vítimas, entre elas uma criança de 3 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de crimes de violência doméstica praticados contra criança em contexto familiar, quando há conexão com delitos contra mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico e familiar.
2. A agressão à criança de 3 anos não foi reflexa, mas direta, sendo parte integrante da conduta violenta da denunciada contra o núcleo familiar.
3. A competência da Vara especializada é absoluta, fixada ratione materiae e personae, visando à proteção integral da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito dirimido em favor do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento: A competência para processar e julgar delitos de violência doméstica praticados contra crianças e adolescentes, ainda que conexos a crimes contra mulheres, é exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos legais citados: Art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT; Art. 17 e §§ da Lei no 11.697/2008; Art. 96, inciso I, alíneas “a” a “d”, da Constituição Federal; Art. 227 da Constituição Federal.